Tribunal: STF
Processo: ARE 1453541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. TERMO INICIAL DO PRAZO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO INDEVIDA. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. MÉRITO. CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. RESERVA DE VAGAS. PREVISÃO EM EDITAL. ART. 37 DO DECRETO N.º 3.298/99. CÁLCULO CONFORME ABERTURA DE CADA VAGA DISPONIBILIZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO COM NULIDADE DA SENTENÇA. ENFRENTANDO-SE O MÉRITO, DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se verifica que o termo inicial da decadência se dá com a expiração do prazo de validade do certame.



    2. Considerando a omissão administrativa em proceder à nomeação pretendida, e não tendo expirado o concurso, o prazo decadencial não teve seu curso inicial, de modo que a extinção do presente mandamus foi equivocada. Existindo as condições de imediato julgamento, conforme autorizado pelo inc. III do §3º do art. 1.013 do CPC, a sentença deve ser anulada, julgando-se prejudicado o recurso, e o mérito da demanda conhecido e enfrentado pelo Tribunal de Justiça.



    3. À luz do que dispõe o art. 37 do Decreto n.º 3.298/99, deve ser reservado, no mínimo, 5% das vagas ofertadas em concurso público aos portadores de necessidades especiais e, caso a aplicação do referido percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento) das vagas ofertadas.



    4. Como a apelante ficou em segundo lugar no certame, a convocação dos dezenove candidatos de ampla concorrência, por certo, não a alcançou, não logrando êxito na pretensão autoral de que o cálculo seja realizado por blocos de nomeações.



    5. Somente com a disponibilização da vigésima vaga é que a pretensão autoral faria sentido. Dessa forma, inexistindo direito líquido e certo à nomeação, a denegação do presente “mandamus” se impõe.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente